Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor em face de decisão proferida nos autos n. 0710013-61.2022.8.07.0006, que indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica do réu/executado no bojo do cumprimento de sentença, exigindo a instauração do incidente em autos apartados.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. À falta de norma que exija autuação em apartado, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser formulado e julgado nos próprios autos do procedimento principal, no caso, nos autos do cumprimento de sentença.
IV. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, entendendo que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado no bojo dos próprios autos originais, não sendo exigido pela lei que ele deva tramitar em autos apartados, desde que seja observado o contraditório e o devido processo legal. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. 1. À falta de específica exigência legal de autuação em apartado, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser formulado e julgado nos próprios autos do procedimento principal, no caso, nos autos do cumprimento de sentença. 2. Excepcionalmente, a autuação em apartado pode ser recomendável, desde que justificada a sua necessidade para impedir tumulto processual, justificativa que não consta da decisão agravada. 07352459320228070000 - (0735245-93.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) (Acórdão 1710713) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. BASTA OBSERVAR O PROCEDIMENTO PRÓPRIO COM CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. Em seu agravo de instrumento, a agravante afirma, em suma, que embora o artigo 134 do CPC determine a instalação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele não exige que o incidente deva tramitar em apartado. 2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial. 3. Nos termos do Código Processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 4. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado responsável resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC). 6. Em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido. 7. Cumpre salientar que embora o artigo 134 do CPC determine a instalação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não exige que o incidente deva tramitar em apartado, desde que respeitados os princípios do contraditório e do devido processo legal. 7.1. Nesse sentido, julgados do TJDFT: ?(...) 1. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. Precedentes. (...)? (07347516820218070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 19/5/2022). 8. Recurso provido. “07161342620228070000 - (0716134-26.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) (Acórdão n 1642556)
V. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado nos autos originais, dispensando-se autuação em apartado.
VI. Sem custas e honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.